Tribunal: STJ
Processo: 0803426-05.2021.4.05.8300
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2219232 - PE(2025/0223632-7)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: MD PE EMPRESARIAL AGAMENON CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO NUMERIANO DUBOURCQ DANTAS - PE031920
LAURO ALVES DE CASTRO - PE035478
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA
PROPRIEDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO
. INOCORRÊNCIA.
ART. 1.022
CPC/2015
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA
A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA
. ARGUMENTOS
SÚMULA N. 284/STF
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I – A Corte de origem examinou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de vício integrativo.
II – A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao
dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade,
aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal
Federal.
III – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código
art. 1.021,
de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
05/05/2026
11/05/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56670871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/05/2026 13:32:49
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 9c7919fd-110a-430d-bb3b-f4ca276ec095

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA56670871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/05/2026 13:32:49
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 9c7919fd-110a-430d-bb3b-f4ca276ec095

EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2219232 - PE(2025/0223632-7)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: MD PE EMPRESARIAL AGAMENON CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO NUMERIANO DUBOURCQ DANTAS - PE031920
LAURO ALVES DE CASTRO - PE035478
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA
PROPRIEDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO
INOCORRÊNCIA.
ART. 1.022
CPC/2015.
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA
A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA
ARGUMENTOS
SÚMULA N. 284/STF.
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I – A Corte de origem examinou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de vício integrativo.
II – A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao
dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade,
aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal
Federal.
III – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código
art. 1.021,
de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):

Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que conheceu
parcialmente e, nessa extensão, negou provimento Recurso Especial, fundamentada na
ausência de vício integrativo no acórdão recorrido;
ausência de indicação precisa
(i)
(ii)
de como os dispositivos apontados teriam sido violados, atraindo o entendimento da
Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
Sustenta o Agravante, em síntese, ter o Recurso Especial devolvido questão
federal delimitada e objetiva, a responsabilidade pela taxa de ocupação e os efeitos
Documento eletrônico VDA55815141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:36:23
Código de Controle do Documento: 0628d05d-c710-417f-8bca-82b35cb2f5ca

jurídicos da comunicação administrativa da alteração de ocupação perante a SPU, não
se aplicando ao caso o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
Aduz, ainda, não ser caso de ausência de fundamentação, mas de
discordância quanto ao acerto da tese, circunstância que por si só não autoriza a
incidência do óbice sumular.
Assinala a ausência de enfrentamento dos argumentos levantados no
Recurso Especial, especialmente que a controvérsia não se esgotaria na afirmação de
que a promessa de compra e venda não seria oponível à União para fins de
transferência cadastral.
Aponta não terem sido enfrentados os argumentos acerca da relevância
jurídica dos requerimentos administrativos e da comunicação formal de alteração da
ocupação, o alcance normativo dos arts. 127 e 128 do Decreto-
e a
Lei n. 9.760/1946
necessidade de examinar o dever de a administração pública decidir requerimentos
administrativos em prazo razoável.
Afirma que a ausência de enfrentamento desses pontos tornaria irrelevante
a própria comunicação administrativa e inviabilizaria qualquer discussão sobre os
efeitos jurídicos da inércia estatal, reduzindo a controvérsia a um único fundamento
formal, sem analisar o núcleo normativo devolvido.
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Impugnação às fls. 588/591e.
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
De início, ausente alegação de fundamentos distintos daqueles
anteriormente apreciados, revela-se viável reiterar as conclusões exaradas na decisão
impugnada, nos moldes da tese fixada pela Corte Especial no Tema Repetitivo n.
1.306, segundo a qual “a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como
razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3o do
artigo 1.021 do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e
relevante a ser apreciado pelo colegiado” (cf.
Rel. Ministro Luis
REsp n. 2.148.059/MA,
Felipe Salomão, j. 20.08.2025, DJe 5.09.2025).
O Recorrente sustenta a existência de omissão no acórdão recorrido, não
sanada no julgamento dos embargos de declaração, porquanto o tribunal de origem
incorreu deixou de se manifestar quanto ao fato de que o imóvel estaria sendo
ocupado por terceiro, devendo a cobrança ser deflagrada contra o atual ocupante,
transferindo-se a titularidade da ocupação e a cobrança do preço público em questão.
Assinala a ausência de manifestação acerca
da natureza contraprestacional da taxa
(i)
Documento eletrônico VDA55815141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:36:23
Código de Controle do Documento: 0628d05d-c710-417f-8bca-82b35cb2f5ca

de ocupação;
da ausência de exigência legal de prévio recolhimento do laudêmio
(ii)
para averbação da transferência de titularidade do imóvel;
da ilegalidade de se
(iii)
exigir prévia celebração de escritura pública para transferência do preço público aos
ocupantes do imóvel.
Ao prolatar o acórdão recorrido, o tribunal de origem enfrentou a
controvérsia no sentido de que
o contrato de compra e venda entre particulares não
(i)
seria prova suficiente da transferência de titularidade da ocupação nem pode ser
oponível à União;
a transferência de titularidade nos registros cadastrais da SPU só
(ii)
poderá ser realizada após o recolhimento do laudêmio e expedição da Certidão de
Autorização para Transferência - CAT (fls. 292/293e):

Todavia, é certo que a mera promessa de compra e venda não pode ser
considerada prova suficiente da transferência de titularidade da ocupação,
na medida em que o negócio jurídico sob enfoque vincula apenas as partes
envolvidas na avença (alienante e promissário adquirente), e não é oponível
à União. Conforme muito bem delineado na fundamentação da r. sentença
recorrida, " a transferência da posse direta e do domínio útil sobre imóvel da
União deverá ser antecedida do recolhimento do laudêmio, e da
consequente expedição de autorização específica, que devem ser juntados
à comunicação de transferência à SPU. Esse proceder vincula
especificamente o titular do direito, não a pessoa (física ou ."jurídica) a
quem se está transferindo a ocupação, conforme expressa previsão legal
Vejamos, a respeito, o disposto no
o, e § 4o do Decreto-
art. 3
Lei no 2.398/87,
com a redação dada caput pela
que faz transparecer a
Lei no 13.139/2015,
necessidade de cumprimento de outras obrigações pelo transmitente antes
da alteração da titularidade da ocupação das salas 706 e 707 do Edifício
International Business Center:
(...)
Neste contexto, tem-se que a mera formalização dos requerimentos
administrativos no
e no
instruídos apenas com cópia
0668/2020
0669/2020,
do Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Unidade
Autônoma Futura não tem o condão de gerar os efeitos pretendidos pela
impetrante que permanecerá registrada na SPU como titular da ocupação e,
consequentemente, obrigada pelo pagamento das obrigações previstas na
.
legislação de regência Em meu entendimento, as pretensões deduzidas
por MD PE EMPRESARIAL AGAMENON CONSTRUÇÕES LTDA. somente
poderão ser acolhidas após o recolhimento do laudêmio e expedição da
CAT, o que até o presente momento não ocorreu, inviabilizando, a toda
evidência, a configuração de direito líquido e certo à transferência de
titularidade nos registros cadastrais da SPU e todos os demais consectários
(destaque meu
legais dessa operação
).

No caso, não verifico omissão acerca de questão essencial ao deslinde da
controvérsia e oportunamente suscitada, tampouco de outro vício a impor a revisão do
julgado.
Nos termos do
do Código de Processo Civil de 2015, cabe a
art. 1.022
oposição de embargos de declaração para:
esclarecer obscuridade ou eliminar
i)
contradição;
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
ii)
juiz de ofício ou a requerimento; e,
corrigir erro material.
iii)
Documento eletrônico VDA55815141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:36:23
Código de Controle do Documento: 0628d05d-c710-417f-8bca-82b35cb2f5ca

A omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
O Código de Processo Civil considera, ainda, omissa, a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas em seu
§ 1o, no sentido de não se
art. 489,
considerar fundamentada a decisão que:
se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
i)
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
emprega
ii)
conceitos jurídicos indeterminados;
invoca motivos que se prestariam a justificar
iii)
qualquer outra decisão;
não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
iv)
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
invoca precedente
v)
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e,
deixa de
vi)
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do
do Código de Processo Civil de
art. 489
2015 impõe a necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que
possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Esposando tal entendimento, precedente desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO
EMBARGADO QUE NÃO EXAMINOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA
EM VIRTUDE DA INCIDÊNCIA À ESPÉCIE DA SÚMULA N. 7 DESTA
CORTE. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA CONFIRMADA NO JULGAMENTO DO AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SÚMULA N. 315/STJ.
ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS
INEXISTENTES.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é inapto ao
conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a própria
existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl nos EDcl
no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp 1.337.262/RJ,
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
21/3/2018,
5/4/2018;
EDcl no AgRg no
relator Ministro Napoleão Nunes
AREsp 174.304/PR,
Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
EDcl no
10/4/2018,
23/4/2018;
AgInt no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda
REsp 1.487.963/RS,
Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos
art. 1.022
de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia
pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro material.
e/ou
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." (EDcl no MS
relatora Ministra
21.315/DF,
Diva Malerbi (desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
DJe
.
8/6/2016,
15/6/2016)
Documento eletrônico VDA55815141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:36:23
Código de Controle do Documento: 0628d05d-c710-417f-8bca-82b35cb2f5ca

IV - O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela
parte embargante, conforme se confere dos seguintes trechos: Mediante
análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado concluiu pela
impossibilidade de se analisar o mérito do recurso especial em razão da
incidência, no ponto, da
Tal situação impede, por si só, o
Súmula n. 7/STJ.
conhecimento desta via de impugnação, pois não se admite a interposição
de embargos de divergência na hipótese de não ter sido analisado o mérito
do recurso especial, a teor da Súmula n. 315 desta Corte Superior: "Não
cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que
não admite recurso especial."
V - Nesse mesmo sentido trago à colação julgado desta Corte Especial:
AgInt nos
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
EREsp n. 1.960.526/SP,
Corte Especial, julgado em
DJe de
7/3/2023,
13/3/2023.
VI - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se
constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a
conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos
autos. Nesse sentido: E Dcl no AgInt no RMS
relator Ministro
51.806/ES,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
EDcl
16/5/2017,
22/5/2017;
no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
REsp 1.532.943/MT,
Turma, julgado em
DJe
18/5/2017,
2/6/2017.
VII - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos
relator MINISTRO
EAREsp n. 1.991.078/SP,
FRANCISCO FALCÃO, Corte especial, j. em 9.5.2023, DJe de 12.5.2023).

E depreende-se da leitura do acórdão integrativo que a controvérsia foi
examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo
ao firme posicionamento jurisprudencial aplicável ao caso.
O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta
Corte Superior, de cujo teor merece destaque a rejeição dos embargos declaratórios
uma vez ausentes os vícios do
do Código de Processo Civil de 2015 (
art. 1.022
v.g.
Corte Especial, EDcl no AgInt nos
Rel. Min. Ricardo Villas
EAREsp n. 1.990.124/MG,
Bôas Cueva, DJe de 14.8.2023; 1a Turma, EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl
no
Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe de 7.6.2023; e 2a Turma, EDcl
REsp n. 1.745.723/RJ,
no AgInt no
Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de 23.5.2023).
AREsp n. 2.124.543/RJ,
Por sua vez, em relação à afronta aos arts. 2°, do Decreto n.
;
95.760/1988
arts. 127, 128 do Decreto-
°, § 4°, do Decreto-
Lei n. 9.760/1946, art. 3
Lei n. 2.398/1987,
ausente demonstração precisa da forma como tais violações teriam ocorrido,
caracterizando a impossibilidade de conhecimento do recurso especial.
A arguição genérica de ofensa a dispositivo de lei federal, sem
demonstração efetiva da contrariedade, atrai a incidência, por analogia, da orientação
contida na Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual: “é
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não
.
permitir a exata compreensão da controvérsia”
Nessa linha, são os julgados assim resumidos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULAS
SÚMULA 284/STF.
282 E 356 DO STF. INCIDÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. PROVIMENTO NEGADO.
Documento eletrônico VDA55815141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:36:23
Código de Controle do Documento: 0628d05d-c710-417f-8bca-82b35cb2f5ca

1. É inviável o conhecimento do recurso quando a alegação de violação à
norma se dá de forma genérica. Incidência, por analogia, da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal (STF).
(...)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministro PAULO SÉRGIO
REsp n. 2.036.100/RN,
DOMINGUES, Primeira Turma, j. 23.6.2025, DJEN 27.6.2025).

AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
1.
IMPENHORABILIDADE.
INAPLICABILIDADE.
PESSOAS
JURÍDICAS.
INDISPENSABILIDADE
DA
QUANTIA
PENHORADA À MANUTENÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. PRINCÍPIO DA
MENOR
ONEROSIDADE.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
2. ALEGAÇÃO
SÚMULA 7/STJ.
GENÉRICA
DE
CONTRARIEDADE
A
DISPOSITIVO
LEGAL.
DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO.
3. AUSÊNCIA
SÚMULA 284/STF.
DE EXPRESSA INDICAÇÃO DE ARTIGOS DE LEI VIOLADOS.
4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 284/STF.
(...)
3. Esta Corte Superior entende que se evidencia "a deficiência na
fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de
lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação, a
fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por
violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração
inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso,
bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto
com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos
dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência
de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n.
284 da Súmula do STF" (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.133.012/TO,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
4/12/2024,
.
9/12/2024)
(...)
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp n. 2.607.365/SP,
BELLIZZE, SEGUNDA TURMA , j. 13.8.2025, DJEN 19.8.2025).

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso. Nessa linha: Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro
EAREsp n. 1.043.437/SP,
Jorge Mussi, j. 13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra
EREsp n. 1.311.383/RS,
Assusete Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA55815141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:36:23
Código de Controle do Documento: 0628d05d-c710-417f-8bca-82b35cb2f5ca

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.219.232 / PE
Número Registro: 2025/0223632-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08034260520214058300 8034260520214058300
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MD PE EMPRESARIAL AGAMENON CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO NUMERIANO DUBOURCQ DANTAS - PE031920
LAURO ALVES DE CASTRO - PE035478
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DOMÍNIO PÚBLICO - BENS PÚBLICOS - TAXA DE OCUPAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MD PE EMPRESARIAL AGAMENON CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO NUMERIANO DUBOURCQ DANTAS - PE031920
LAURO ALVES DE CASTRO - PE035478
EMBARGADO : UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56640685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:52:49
Código de Controle do Documento: 0119d08a-22e6-491d-9c51-e9010a4095e0

Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:52:49
Código de Controle do Documento: 0119d08a-22e6-491d-9c51-e9010a4095e0